Tribunal: TJMT
Processo: 0004320-47.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004320-47.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MESSIAS TELMO VIEIRA - CPF: 569.838.591-20 (VÍTIMA), JURACI SANDRIM - CPF: 303.570.201-20 (VÍTIMA), ZUBEIDE BERTA - CPF: 460.337.691-04 (VÍTIMA), ELIEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 701.347.101-18 (APELANTE), RONEI LUIZ FERREIRA GOMES - CPF: 023.035.021-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO
–
1.1.

ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – ESPECIAL VALOR PROBANTE – PALAVRAS POLICIAIS – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DA TCCR/TJMT -
1.2.

DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO/RECEPTAÇÃO
– FALTA DE
ANIMUS NECANDI

–
– IRRELEVÂNCIA – DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO – CONDUTA QUE SE AMOLDA À DESCRITA NO ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, II, DO CP –
2.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
–
RETIFICAÇÃO DA

DOSIMETRIA
– FRAÇÃO DA TENTATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – COMPENSAÇÃO - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

Nos crimes contra o patrimônio os depoimentos das vítimas têm especial relevância para formar a convicção sobre a existência do crime, sendo suficientes para corroborar a autoria delitiva e o
animus necandi
dos agentes, notadamente quando em harmonia com as demais provas coligidas aos autos, tais como, os depoimentos judiciais de policial que atendeu à ocorrência. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 8 da TCCR/TJMT,
in litteris: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

1.2.

Incabível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo simples quando o acervo probatório evidencia que os apelantes agiram com dolo de subtrair coisa alheia móvel e, ao menos, dolo eventual de matar, uma vez que um dos apelantes efetuou disparo de arma de fogo na direção de um vizinho do estabelecimento comercial que se aproximava do local do crime. Nesse cenário, assumiram o risco do resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. Quanto ao crime de Roubo circunstanciado, o apelo carece de interesse recursal no que se refere ao pleito de aumento da redução pela tentativa, se os apelantes foram condenados pelo delito na modalidade consumada. De outra parte, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, inclusive quando se tratar de reincidência específica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Eliel de Lima de Almeida
e
Ronei Luiz Ferreira Gomes
foram
condenados
pela autoria dos crimes de
Roubo circunstanciado

(art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do CP) e
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, §3o c/c art. 14, II, do CP), sendo imposta,
ao
primeiro
, a pena privativa de liberdade de
21 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão,
em regime

inicial
fechado,
além do pagamento de
50 dias-multa
e,
ao segundo
, o cumprimento, também em regime inicial
fechado
, da sanção corporal de
29 anos, 10 meses e 25 dias
de
reclusão
e pagamento de 50 dias-multa
(Id. 71719523/71719527).

Em suas razões de recurso interposto a tempo e modo, pugnaram a
absolvição
do crime
de
Tentativa de Latrocínio
, diante da
falta de prova do
animus necandi
.
Subsidiariamente
, requereram a
desclassificação
do delito de
Tentativa de Latrocínio
para o de
Roubo
simples
e a
retificação da dosimetria
das penas (Id. 71716553/71716555).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do apelo (Id. 71716559/71716560);
igualmente
em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, adotando “
per relationem”
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Id. 71933987).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021